Tribunal: TJDFT
Processo: 0740029-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N.: 0740029-11.2025.8.07.0000 Agravante(s): RAFAEL CALIXTO DE SOUZA e VICTOR MENDES FERREIRA FALEIRO Agravado(s): EBENEZER ALVES DA SILVA e CINTHIA DE JESUS ROCHA ALVES Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto ================= DECISÃO ================== Aprecio o presente feito em atenção ao disposto no art. 82, §2o, e 90, do RITJDFT, na condição de Substituto Eventual. Na forma do art. 90, parágrafo único, do REGINT/TJDFT, após apreciação da liminar, retornem-se os autos ao Relator prevento, observadas as certidões de ID’s 76398475 e 76398475. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos exequentes, RAFAEL CALIXTO DE SOUZA e VICTOR MENDES FERREIRA FALEIRO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0728187-65.2024.8.07.0001, movida em desfavor de EBENEZER ALVES DA SILVA e CINTHIA DE JESUS ROCHA ALVES, ora agravados, indeferiu a penhora de 30% da remuneração do executado Ebenezer, nos seguintes termos, in verbis (ID 247179631): O credor requereu a penhora de 30% da remuneração do Executado, EBENEZER ALVES DA SILVA - CPF: 598.925.011-87, Bombeiro Militar do Distrito Federal até se atingir o valor perquirido na presente execução. A penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, é medida excepcional no ordenamento jurídico, sendo possível a sua realização apenas nos casos estritamente previstos em lei, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. Nas razões recursais (ID 76384067), os agravantes aduzem, em síntese, que: (i) sobreveio substancial melhora na condição financeira do executado Ebenezer, após o julgamento do Agravo de Instrumento no 0747513-14.2024.8.07.0000, pois, além de ter passado a auferir remuneração mensal líquida superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), com destaque para o mês de junho/25 (R$ 13.930,06), a (trágica) notícia de falecimento de sua dependente diagnosticada com microcefalia ocasionou a redução de suas despesas, circunstâncias que denotam alteração favorável em sua capacidade financeira quando comparada àquela de 2024; (ii) a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, aliado ao fato de que execução deve ser processada no interesse do credor, sem qualquer afronta à dignidade da pessoa humana, impõe a reforma da decisão a fim de que seja determina a penhora salarial de 30% sobre os rendimentos do executado. Aduzindo presentes os requisitos para a concessão da tutela liminar, sobretudo em razão da determinação de suspensão processual para deflagração do prazo da prescrição intercorrente, requerem os agravantes a concessão do efeito suspensivo, confirmando-se no mérito a penhora dos rendimentos mensais no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado ou, subsidiariamente, a fixação da constrição salarial em percentual razoável. Recolhido o preparo recursal (ID 76387090). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). No caso, trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial em que os exequentes, ora agravantes, buscam o recebimento de crédito no valor de R$ R$ 113.218,72 (cento e treze mil, duzentos e dezoito reais e setenta e dois centavos). O Superior Tribunal de Justiça já manifestou-se que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se). Ressalto que, não obstante a orientação da jurisprudência mais moderna do STJ, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, tenha evoluído, a fim de permitir que o processo de execução seja mais efetivo, permitindo-se a penhora de remuneração, há entendimento deste Tribunal, no sentido de que tal exceção deve ser cuidadosa e meticulosamente examinada, a fim de não afetar o mínimo existencial dos executados, muitas das vezes pessoas com nível salarial baixo, ou que tendo uma remuneração mediana, comprometem sua renda com gastos de saúde, alimentação e moradia, entre outras necessidades consideradas essenciais, para a manutenção da vida nas cidades, a que a doutrina e jurisprudência convencionaram chamar de mínimo existencial. A questão, embora não pacífica na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante os julgados abaixo da Corte Superior e desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022 – g.n.); EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022 – g.n.). Há, ainda, precedentes desta eg. Corte no sentido de que o parâmetro de 5 (cinco) salários-mínimos, para fins de concessão da gratuidade de justiça, também pode ser considerado para decidir acerca da penhorabilidade da remuneração, isso com a observância da existência de gastos essenciais, como dito, que podem reduzir consideravelmente o nível de vida dos executados. Nesse sentido, o seguinte precedente: “1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.” Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024.) Na espécie, não obstante as particularidades do caso, especialmente aquelas verificadas por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0747513-14.2024.8.07.0000, quais sejam - a circunstância de o executado ser genitor de 4 (quatro) filhos, com descontos, para dois deles, de alimentos em folha, além de diversos mútuo contraídos -, observa-se, em sede de cognição sumária, a insubsistência do argumento predominante para vedar, à época, a constrição salarial - substanciais gastos do executado com a saúde da filha caçula acometida com microcefalia (ID 213266978 dos autos de origem) -, advinda da trágica notícia de falecimento da infante. Ademais, além de o salário líquido do executado, bombeiro militar aposentado, ser inequivocamente muito acima do parâmetro mencionado para aferição de hipossuficiência econômica (R$ 9.087,43), constata-se que dois dos seus quatro filhos já alcançaram a maioridade (ID’s 213266975 e 213266977) e que o próprio devedor, ao contrair voluntariamente diversos empréstimos, deu causa à substancial diminuição dos seus rendimentos, com o comprometimento, de modo livre e consciente, de sua capacidade financeira. Nesse contexto, a modificação das circunstâncias fáticas existentes à época - frise-se, bem aferidas com peculiar sensibilidade por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0747513-14.2024.8.07.0000, revela a premente necessidade de viabilizar o prosseguimento da execução, com a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Partindo desse paradigma, e considerando que o pedido liminar está limitado à suspensão do feito, tenho que a penhora a ser realizada por ocasião do julgamento do mérito no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos do executado asseguraria o adimplemento da dívida, resguardando valor suficiente para as despesas do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Tal medida, de forma alguma, sinalizaria para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, pelo prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista nos artigos supracitados. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso obstando o prosseguimento do feito até o julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Na forma do art. 90, parágrafo único e art. 82, §2o, do REGINT/TJDFT, após a apreciação da liminar, retornem-se os autos ao Relator prevento, observadas as certidões de ID’s 76398475 e 76398475. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator